Tribunal: STF
Processo: RE 1298764
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “EXECUÇÃO DE SENTENÇA. Embargos - Excesso de Execução. Inaplicabilidade da Lei 11.960/09. Inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da Lei Federal nº 11.960/09, pelo Plenário do STF, no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425. Sentença de improcedência mantida Recurso não provido.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, b, c e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 93, IX, da CF e ao entendimento firmado por esta Corte no Tema 810. 



    O processo foi encaminhado ao Tribunal de origem, a fim de que fosse observado o decidido no julgamento do Tema 810. Ocorre que, após tal determinação, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia posta nos autos (Tema 1170 - “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 - Tema 810, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”). Esta Corte tem considerado que o tema aplica-se também aos índices de correção monetária. Nesse sentido: ARE 1.322.628-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ARE 1.330.289-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski..



    Diante do exposto, com base no art. 1.036 do CPC/2015 e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino nova devolução dos autos à origem a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral (Tema 1170).



     Publique-se.



          Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator